Tribunal: TJDFT
Processo: 0711823-25.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. ITBI. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI DISTRITAL 6.466/2019. BENEFÍCIO CONDICIONADO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. SERVIÇO DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA CUMPRIDO. SEM VÍCIO DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento da importância de R$ 9.630,92 a título de repetição de indébito em dobro. Em seu recurso, alega que o serviço de assessoria foi devidamente prestado e que os valores a título de ITBI e emolumentos foram cobrados e repassados aos beneficiários, uma vez que a recorrida não faz jus à isenção nos termos da legislação Distrital. Pede reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, ou, subsidiariamente o afastamento do dobro.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID. 59423934) e com preparo regular (ID 59423936 - Pág. 1 e 2). Contrarrazões apresentadas (ID 59423940).
3. Efeito suspensivo. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
6. Da análise dos autos depreende-se que não há vício no serviço prestado pela recorrente. Isso porque, o serviço que se questiona nos autos se limitou, a fim de agilizar a negociação do imóvel, ao adiantamento do valor do ITBI e emolumentos aos respectivos beneficiários, não tendo, a recorrente ingerência sobre a formação do preço de tributos e taxas. O dever de informação previsto no art. 6o, inciso III, do CDC, tem como objeto as características do bem e as condições contratuais, não alcançando eventuais benefícios ou obrigações legais, cujo desconhecimento não é admitido no ordenamento jurídico (Art. 3o da LINDB).
7. Nos termos do artigo 373, I, do CPC incumbe ao autor a comprovação do fato constitutivo do seu direito. No caso, a recorrida não demonstrou ser beneficiária da isenção ora requerida.
8. Consta no site da fazenda do Distrito Federal as informações acerca da isenção do ITBI regulada pela Lei 6.466/2019, restando esclarecido que o interessado em obter a isenção deverá ingressar com pedido no respectivo Órgão Público (CODHAB/DF, TERRACAP ou SDE/DF), solicitando o reconhecimento do benefício fiscal, mediante documentação própria informada pelo Órgão, que após análise poderá ser deferido ou não. (pesquisa realizada no Portal de Serviços da Receita - Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (fazenda.df.gov.br, em 12/06/2024)
9. Nos termos do 176 do CTN, toda isenção é decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão. Ainda, o artigo 111, inciso II, do CTN estipula que a legislação tributária que outorga isenção deve ser interpretada literalmente. Nesse sentido, cito precedente do STJ (REsp n. 1.336.827/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe de 27/11/2015.)
10. Conforme o artigo 7o, inciso II, alínea a, da Lei Distrital 6.466/2019 são isentos de ITBI as transmissões de imóveis de propriedade da União, do Distrito Federal ou da Terracap destinados aos programas habitacionais de interesse social: a) para pessoa física beneficiária de programa habitacional de interesse social.
11. Para o reconhecimento da isenção, o § 4o estipula: “Para o reconhecimento da isenção prevista no inciso II do caput, a CODHAB/DF deve entregar à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal a relação dos imóveis, contendo os seguintes dados: I – endereço completo e inscrição do imóvel; II – nome e CPF do contribuinte beneficiário; III – declaração expressa de que os imóveis estão relacionados a programa habitacional de interesse social”.
12. Em sua inicial, narra a recorrida que o direito pleiteado estaria abarcado pelo inciso II do artigo 7o da Lei Distrital 6.466/2019. O § 4o do artigo 7o estipula os requisitos para pleito, deixando claro que os imóveis isentos são relacionados pela CODHAB/DF. Não há nos autos demonstração que o imóvel adquirido pela recorrida esteja relacionado pela CODHAB/DF entre os que estão beneficiados pela isenção do ITBI, de modo que a recorrida não se desincumbiu de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito.
13. Além disso, caso preencha os requisitos, o pleito deve ser direcionado ao ente público, uma vez que a recorrente demonstrou o pagamento da quantia cobrada a esse título à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (ID 59423918), já que a isenção tributária constitui benefício fiscal que decorre da lei e não integra as obrigações que vinculam as partes, ora demandantes.
14. No que toca às taxas cartorárias, a recorrida também não demonstrou ser elegível ao benefício, já que sequer citou a legislação que ampara seu direito. Por outro lado, a recorrente juntou aos autos a demonstração do pagamento ao cartório (ID 59423919), cabendo, da mesma forma, eventual benefício ser requerido pela recorrida diretamente ao cartório de registro público onde foram realizadas as averbações.
15. O contrato de assessoria jurídica deixa claro que a recorrida não faltou com o seu dever de informação, uma vez que objeto do contrato foi devidamente delimitado e cumprido, conforme comprovação aos autos (ID 59423918 e 59423919), sendo certo que não há vício de informação. A recorrida, por outro lado, não demonstrou que o imóvel adquirido é elegível à isenção nos termos da legislação tributária que dispõe sobre o benefício fiscal, de modo que a sentença deve ser reformada.
16. Firme nas razões expostas, modifico meu entendimento anterior para afastar a responsabilidade da recorrente. No mesmo sentido, cito entendimento da 3a Turma Recursal: (Acórdão 1850980, 07096771120238070010, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2024, publicado no PJe: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1822355, 07102732920228070010, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no PJe: 9/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
17. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem honorários ante ausência de recorrente vencido.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.